Tribunal: TJDFT
Processo: 0730582-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730582-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ACADEMIA STMR S.A. AGRAVADO: MIRIA SANTOS DO ESPIRITO SANTO 48554430506 DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-credora para manifestar-se, em 5 dias, sobre a admissibilidade do presente recurso, no qual postula provimento judicial para se determinar “a expedição de mandado de avaliação e penhora de bens móveis na sede da empresa Agravada, até o limite do valor do débito” (id. 29268109, pág. 11), observado dos autos originários que há r. decisão anterior (id. 95968484), preclusa, na qual o MM. Juiz já indeferiu referido pleito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora